Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TERATOLÓGICA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE NÃO CONHECIDA –MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Extinta a ação de execução pelo reconhecimento da prescrição, após oposição de embargos de declaração que demonstraram o equívoco do julgamento, evidenciada a teratologia da decisão, mostra-se escorreito o acolhimento dos embargos declaratórios e chamamento do feito à ordem para corrigir a falha e dar prosseguimento à execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004940-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (AGRAVANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (PROCURADOR), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TERATOLÓGICA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE NÃO CONHECIDA –MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Extinta a ação de execução pelo reconhecimento da prescrição, após a oposição de embargos de declaração que demonstraram o equívoco do julgamento, resta evidenciada a teratologia da decisão, portanto, mostra-se escorreito o acolhimento dos embargos declaratórios e o chamamento do feito à ordem para corrigir a falha e dar prosseguimento à execução.

Ante a ausência de análise da matéria em primeiro grau de jurisdição, não se pode conhecer da insurgência a fim de se evitar indevida supressão de instância.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.o 14488-92-92.2016.8.11.0041, proposta por
ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO
,

que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado e deu prosseguimento à ação executória.

O agravante aduz, em síntese, que após a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição o Magistrado
a quo
não poderia ter acolhido os embargos de declaração, nem ter chamado o feito à ordem para dar prosseguimento à execução, uma vez que não se evidenciou qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

Sustenta que houve rediscussão da matéria no julgamento dos embargos, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Afirma que a decisão foi contraditória, porque foi afirmado que não havia certeza sobre os valores devidos a título de honorários, mas deixou de reconhecer a alegação de que inexistam a certeza e a liquidez necessárias ao prosseguimento da ação de execução.

Argumenta que houve revogação do mandato em 03/07/2006 e a ação executiva foi proposta em 2016, quase uma década após a ciência inequívoca da desconstituição dos poderes e da nomeação de novo patrono, por isso a prescrição seria evidente.

Salienta que o contrato previa que os honorários seriam pagos com o trânsito em julgado da fase de conhecimento do processo, e que não há cláusula que preveja o pagamento após a liquidação da sentença, assim, não poderia ter sido prorrogado o termo inicial do prazo prescricional para depois do trânsito em julgado da fase de conhecimento.

Arremata aduzindo que a execução não pode prosseguir diante da ausência de liquidez e de certeza do título, de modo que a exceção de pré-executividade deve ser julgada procedente e a ação deve ser extinta.

Em contrarrazões, o agravado requer o não conhecimento do recurso e no mérito seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.o 14488-92-92.2016.8.11.0041, proposta por
ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO
,

que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado e deu prosseguimento à ação executória.

Ressai dos autos que o agravante contratou os serviços advocatícios do agravado no ano de 1998, para propor a Ação Indenizatória n.o 1021-76.1998.811.0041 perante a 3a Vara Cível de Cuiabá, cujo processo de conhecimento transitou em julgado no ano de 2000. No ano de 2001, as partes retificaram o contrato de honorários modificando em parte os termos da contratação, em especial a redução do percentual dos serviços.

Após iniciada a fase de liquidação de sentença, no ano de 2006, o agravado foi desconstituído dos poderes, momento em que pleiteou a reserva de percentual no processo original, referente aos seus honorários, requerimento esse que foi deferido no ano de 2008, nos autos de liquidação de sentença. No ano de 2011 foi emitida certidão confirmando a reserva dos honorários, referente à liquidação da sentença. Essa liquidação somente se perfectibilizou no ano de 2013, após confirmação em segunda instância da homologação dos cálculos da liquidação, o que trouxe liquidez e possibilidade de execução dos honorários que estavam reservados ao agravado, razão pela qual foi pleiteado naqueles autos a execução dos honorários, o que ensejou a insurgência do agravante contra o pagamento dos honorários, bem como contra a reserva dos honorários.

Nesta instância foi reconhecida a possibilidade de reserva de honorários em fase de liquidação de sentença, no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 93.946/2015 que declarou a preclusão para tratar da impugnação da reserva de honorários, bem como dos cálculos desses honorários. Todavia, foi analisada de ofício, no Agravo Regimental n.o 34751/2016, a questão da ilegitimidade do agravado executar esses honorários nos mesmos autos da liquidação de sentença, no qual não mais atuava como Procurador após a revogação do seu mandato no curso do processo, sendo esclarecido sobre a necessidade de cobrança por ação autônoma.

Diante disso, fora ajuizada a presente Ação de Execução de Honorários, que ensejou a oposição de Exceção de Pré-Executividade em que foram alegadas a iliquidez do título e a ocorrência de prescrição, sendo essa última tese acolhida e proferida sentença a extintiva da Ação de Execução, contra a qual foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes, que foram acolhidos e o feito foi chamado à ordem para excluir a prescrição e determinar o prosseguimento da execução, razão porque se insurge nesta instância.

Realizado esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito recursal.

O principal questionamento do agravante diz respeito à impossibilidade de afastamento da prescrição por meio de embargos de declaração, sob o fundamento de que no julgamento dos embargos houve rediscussão da matéria, o que é vedado em lei.

Pois bem. É consabido que os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, pertinente registrar o esclarecimento realizado por DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO ao tratar dos embargos de declaração com efeitos infringentes, veja-se:

“[...]Diferente dos embargos de declaração com efeitos modificativos, os embargos de declaração com efeitos infringentes são consideravelmente atípicos,
não se limitando à atipicidade aos efeitos do julgamento dos embargos de declaração.
[...] já que não se tratam de defeitos formais da decisão, mas sim de
decisões teratológicas
geradas por vícios absurdos, referentes ao seu conteúdo ou
gerados pela falsa percepção da realidade pelo órgão prolator da decisão impugnada, tais como o erro manifesto de contagem de prazo
[...]

Prossegue a atipicidade que
não será caso de esclarecimento nem de integração,
mas de reforma ou anulação.
”
(
Manual de Direito Processual Civil
, 5 ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013, pp. 732 e 733)

Com base nisso, é notório que o ordenamento jurídico admite os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar decisão teratológica com a respectiva correção do vício, conforme ocorreu no caso em análise, após o Magistrado
a quo
verificar a inocorrência da prescrição à hipótese.

De modo que possível o chamamento do feito à ordem para afastar a prescrição e dar continuidade à execução, quando do julgamento dos embargos. Portanto, inexistiu ilegalidade no julgamento.

Quanto à prescrição, apesar de o agravante alegar sua ocorrência, porque o agravado teria demorado 10 (dez) anos para ajuizar a execução, extrai-se dos autos que após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, o agravante ingressou com liquidação de sentença, sendo que no curso dessa fase processual, o agravado foi desconstituído do encargo de representação do agravante, motivo pelo que requereu que fosse reservado percentual referente aos seus honorários advocatícios, pleito esse deferido, sem qualquer insurgência por parte do agravante à época. Ocorre que, após a homologação da liquidação de sentença ocorrida em 2010 (contra a qual o agravante também se insurgiu em segunda instância, a qual somente foi confirmada em 2013), o agravado pleiteou a execução dos honorários que lhe foram reservados, somente após esse pedido o agravante impugnou, tanto a possibilidade de o agravado requerer reserva de honorários e sua legitimidade de fazê-lo naqueles autos.

Tais insurgências foram objeto de análise no Agravo de Instrumento n.o 93.946/2015, cujo julgamento se findou no ano de 2016. Posto isso, não há que se falar em prescrição, porquanto a questão sobre os honorários do agravado e o pagamento da verba estavam em litígio nos autos principais.

Vislumbra-se, inclusive, que o Excelentíssimo Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, esclareceu no julgamento do aludido agravo, que a discussão sobre os honorários estava preclusa, vez que o assunto foi tratado em diversas oportunidades naqueles autos, vejamos essa elucidação:

"[...] Com isso, o citado procurador opôs embargos de declaração (fls. 1876/1882-TJ), expondo que se tratava de questão decidida em sentido oposto pelo mesmo Juízo, tendo o MM. Juiz acolhido os declaratórios em 05.12.2014 nos seguintes termos: “...a procedência do seu pedido para reserva de seus honorários advocatícios já foram definitivamente admitidos pela decisão de fl. 860, que por sinal fez coisa julgada formal. Desse modo, acolho os embargos de declaração de fls. 1847-1853 e determino seja anotado com destaque na autuação sobre a necessidade de reservarem-se os honorários do advogado Erenaldo Alves da Conceição, para que quando houver disponibilidade de numerários neste autos se atente para este crédito de natureza alimentar...”. (fl. 75-TJ – negritei)

Da sobredita decisão, não adveio qualquer recurso. Após, já em 25.05.2015, a empresa exequente peticionou ao Juízo buscando a redução dos honorários contratual, para que fosse arbitrado no patamar entre 5% a 10% do proveito econômico que venha a perceber na demanda (fls. 2517/2551). Todavia, a douta magistrada a quo indeferiu o pleito, sob o fundamento que a decisão anterior, que acolheu os embargos de declaração, homologou os cálculos e contas apresentados pelo advogado Erenaldo Alves Conceição, não cabendo nova discussão (fl. 95/vo). Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a decisão anterior que acolheu os declaratórios se resumiu a decidir acerca da reserva dos honorários contratual, nada mencionando acerca dos valores a serem pagos ao antigo advogado Erenaldo Alves Conceição. Sem razão. É certo que o processo é um caminhar para a frente e por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão. [...]" (
Agravo de Instrumento n.o 93.946/2015)

A par dessa narrativa, vê-se que o deslinde sobre os honorários nos autos da liquidação da sentença perduraram entre os anos de 2008 até 2016, momento em que de fato foi reconhecida a necessidade de cobrança por meio autônomo, sendo certo que antes dessa declaração o agravado permaneceu atuando na liquidação como parte interessada, fato que interrompe o prazo prescricional, assim, não se evidencia a prescrição na hipótese ora analisada.

No que se refere à iliquidez do título, percebe-se que a matéria não foi objeto de debate pelo Magistrado
a quo
, visto que inicialmente foi acolhida a tese de prescrição, não se adentrando nas demais insurgências contidas na exceção de pré-executividade, portanto, a análise do tema neste grau de jurisdição ocasionaria indevida supressão de instância, não permitida no ordenamento jurídico.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE, PROPRIEDADE E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – APRECIAÇÃO INVIABILIZADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ATOS ADMINISTRATIVOS SUSPENSOS NOS EMBARGOS (GEORREFERENCIAMENTO E LICENÇAS PARA ATIVIDADES) – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS APRESENTADO PELO OFICIAL DO CARTÓRIO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – SUSPENSÃO RESTABELECIDA – RECURSO PROVIDO.
As matérias que ainda não foram apreciadas pelo juízo a quo não podem ser conhecidas na via recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A alta litigiosidade nos fatos processuais recomenda que se restabeleça a decisão que suspendeu quaisquer atos administrativos relacionados ao imóvel, a fim de possibilitar maior esclarecimento sobre os temas em discussão.

(TJMT, Ai 1005956-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA DE BENS –
ALTERAÇÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- DECISÃO QUE CONCEDE PEDIDO ALTERNATIVO PARA LEVANTAMENTO DE 50% DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – CABIMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE – NECESSÁRIA RESERVA DE QUINHÃO AO POSSÍVEL HERDEIRO – ARTIGO 628, §2o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição
. Enquanto tramitar a ação investigatória de paternidade é cabível a reserva de bens em montante suficiente para assegurar o pagamento do quinhão a que poderá fazer jus o possível herdeiro. ”
(TJMT, AI, 1003505-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dessa forma, não conheço dessa parte do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO e nessa parte o DESPROVEJO,
para manter inalterada a decisão combatida.

É o voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Eminentes pares, pedi vista dos autos para aprofundar-me na questão. E, após estudos dos autos, não cheguei a outra conclusão, senão àquela a que chegara a Relatora.

Apenas a título de colaboração, faço alguns registros.

Além das ponderações lançadas pela nobre Relatora de que nosso ordenamento jurídico admite os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar decisão teratológica, com a respectiva correção do vício, sendo, possível nesses casos, chamar o feito a ordem; destaco também que, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, de forma excepcional, têm admitido a utilização do citado remédio processual, para correção de defeitos decorrentes de erro de fato.

No caso, não me restam dúvida também quanto à premissa equivocada da 1a decisão do juízo “a quo”, que reconheceu a prescrição, baseada na tese de que ocorrida “a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca”. (id. 35299451).

Isso porque, a questão sobre honorários do agravado e o pagamento da verba foram objeto de resolução nos autos principais, que se findou em 2.016, com julgamento do RAI 93.946/2015; resguardando o direito de ingressar com ação autônoma, de modo que compartilho do entendimento da Relatora.

Ora, a decisão dos Embargos de Declaração reconheceu o erro de fato, em face da existência de causa suspensiva da prescrição e aplicou o efeito infringente, acolhendo os Embargos de Declaração, para revogar a decisão anterior.

Portanto, constatado que o julgamento se deu com supedâneo em fato equivocadamente suscitado e desconsiderado, nada obsta que o julgador sane o vício.

A doutrina, nessa linha de entendimento, NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, lecionam: “admitem-se embargos de declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-se os percalços com a eventual interposição do RE,
REsp
ou o ajuizamento de ação rescisória. Neste sentido:
JTACIvSP
110/256, 108/287, 100/178, 93/385, 86/318; (...) (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 13a Edição, revista, ampliada e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1087).

O STF: “Acolhem-se embargos de declaração, quando a decisão embargada contém manifesto erro de fato quando ao trânsito em julgado da decisão de mandado de segurança à qual se pretende efeito suspensivo” (SS 4110
AgR-ED
, Relator Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010,
Dje
–0126 DIVULG 08/02/2011).

O STJ: “Constatado que o julgado embargado adotou premissa fática equivocada, configurado está o erro de fato a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
”. (
EDcl
. Nos
EDcl
no
AgRg
no Ag 1279249/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014,
Dje
06/06/2014)

Inclusive já me manifestei nesse sentido. Cito: N.U 0001732-79.2014.8.11.0022,
Julgado
em 23/07/2019, Publicado no DJE 10/12/2019, N.U 0169661-72.2015.8.11.0000, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016 e N.U 0016489-13.2015.8.11.0000, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015.

Ante todo exposto,
acompanho a Relatora
para conhecer em parte do recurso e, nessa parte,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020